Tribunal: TJES
Processo: 5007686-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007686-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR PREPARO. DESCABIMENTO. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina a intimação da parte para recolhimento do preparo recursal, por se tratar de ato desprovido de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC.

2 - A comprovação do preparo deve ser realizada no ato da interposição do recurso, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, §4º, do CPC.

3 - Não configura justa causa a alegação de que o pagamento não foi realizado no mesmo dia por encerramento do expediente bancário não elide a exigência legal, notadamente diante da possibilidade de recolhimento eletrônico.

4 - Não comprovada a regularidade do preparo, é de rigor o reconhecimento da deserção.

5 - Agravo interno desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5007686-85.2025.8.08.0000

Agravante:

Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos do Município de Vila Velha - SINFAIS

Agravados:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 14266896, por meio da qual
“não
[conheceu]
dos embargos de declaração, posto que incabíveis, e, diante da não observância ao disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, não
[conheceu]
do agravo de instrumento, diante da deserção identificada.”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão agravada sustentando, basicamente, (a) a decisão agravada incorreu em nulidade por não apreciar comprovante de pagamento das custas juntado após o protocolo do recurso, tratando-se de decisão com conteúdo decisório, e não mero despacho; (b) os embargos de declaração eram cabíveis, pois visavam sanar omissão relevante quanto à existência do comprovante de preparo no ID específico; (c) não houve deserção, pois o comprovante de pagamento foi apresentado na primeira oportunidade possível, no início do expediente do dia seguinte ao protocolo eletrônico do recurso, realizado às 23h51; (d) a penalidade aplicada de pagamento em dobro resultaria, na prática, em triplo pagamento, o que seria ilegal; (e) eventual irregularidade no preparo deveria ser tratada como insuficiência (art. 1.007, § 2º, do CPC), e não como ausência de preparo (art. 1.007, § 4º, do CPC), sendo possível a complementação simples, e não em dobro.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id 15926955, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o despacho de id. 14043929, que determinou a comprovação do recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias.

Nas razões recursais de id. 14163080, o embargante alega em síntese que não foi apreciado o documento juntado no ID 13729342 que cuida do comprovante do preparo recursal, sustenta que o recurso foi interposto após o expediente bancário, de modo que o comprovante de pagamento foi juntado no dia seguinte. Assim, pugna pelo provimento dos aclaratórios
“para apreciar o comprovante do pagamento das custas, que está no ID 13729342, e, por consequência, reconhecer a quitação das custas e respectiva comprovação ocorreram no prazo recursal”.

É o relatório.
Decido
.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

Em sintonia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

4. Ademais, cumpre ressaltar ser "(...)
incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15
." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1524472/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC. 2.
É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2º. E 4º. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. 1.
O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2º. e 4º. do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso.
2. Agravo Interno da Empresa não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019)

Assim, verifica-se que o referido recurso não se afigura cabível, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Além disso, o recorrente não atendeu à determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, como determinado no despacho constante no id. 14043929, o que lhe competia, pois, ao interpor o agravo de instrumento, a agravante anexou o comprovante do preparo apenas no dia seguinte e ainda sem a devida juntada da guia de recolhimento.

Afinal,
“
É cediço que ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção’ (AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022). 2. De igual forma, a Primeira Câmara Cível desta Corte reconhece que ‘A comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas’ (TJES, Classe: Agravo de Instru
mento, 5006613-20.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022)”
(TJES, Apelação Cível nº 0024033-22.2019.8.08.0024, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Data 02.08.2023)

De igual teor:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO IRREGULAR. RECURSO DESERTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 72.038/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Nesse contexto, apesar de intimado para sanar o referido vício, o recorrente opôs os embargos de declaração, que não se afiguram cabíveis sem a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal do agravo de instrumento, tal como previsto no dispositivo legal antes mencionado, o que impõe, de consequência, o reconhecimento da deserção do recurso ao seu tempo manejado.

Isso porque, segundo o STJ,
“[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes.[...]
” (AgInt no AREsp n. 2.353.061/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Pelo exposto,
não conheço
dos embargos de declaração, posto que incabíveis, e, diante da não observância ao disposto no art. 1.007, § 4º do CPC,
não conheço
do agravo de instrumento, diante da deserção identificada.[...]”

Como se vê, a decisão agravada aplicou o entendimento do STJ no sentido de que
“[...] O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível.[...]
”(AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Em que pese a apresentação do recurso de agravo de instrumento no dia 21/5/2025 às 23:51h, certo é que tal intento sem a devida comprovação do preparo recursal no mesmo ato de interposição foi uma opção do agravante, motivo pelo qual não vinga a alegação de que a juntada do comprovante de pagamento do preparo no dia seguinte 22/5/2025 às 08:38h supriria a exigência do art. 1.007, do CPC, tampouco afastaria a incidência da penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC.

Aliás, não configura justa causa e tampouco merece albergue a insurgência recursal fundada no fato de que a interposição se deu “após o expediente bancário”, quer seja porque há evidente facilidade no recolhimento do preparo mediante transações eletrônicas, quer seja porque o próprio comprovante de pagamento juntado no dia seguinte pelo agravante demonstra que o pagamento também se deu fora do horário de expediente bancário.

Vale acentuar que segundo o STJ, “[...]
"A falha na realização do preparo, de responsabilidade exclusiva do recorrente, não pode ser relevada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, tendo em vista que a correção na realização desse procedimento é igualmente exigida de todos os recorrentes." (AgInt no RMS n. 65.787/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)
[...]” (AgRg no RMS n. 71.884/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.).

Some-se a isso que
“[...]
De acordo com posicionamento do STJ, "É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo

no momento da interposição do recurso
. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.313.440/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019).
Não se trata de excesso de rigor formal nem de ofensa aos princípios que norteiam o direito processual civil, mas apenas a aplicação da consequência prevista na norma de regência, sobretudo quando se concedeu ao recorrente prazo para sanar vícios no preparo e esse não os regularizou
.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.